Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-88.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004188-88.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA DOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 031.972.241-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA DOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 031.972.241-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO – PRETENDIDA INCLUSÃO DO NOME DOS GENITORES – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A retificação do assentamento no registro civil das pessoas naturais deve vir amparado por prova documental ou testemunhal robusta, para que seja preservada a autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Maria Antônia dos Santos de Carvalho,

objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação de retificação de registro de casamento por ela manejada.

Para tal desiderato, sustenta, que os dados constantes de sua carteira de trabalho, da certidão do seu casamento religioso e do cadastro da receita federal, são suficientes para comprovar sua filiação e, por consequência reformar a sentença atacada para julgar procedente os pedidos formulados na exordial da demanda originária.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta no presente recurso é singela e consistente na possibilidade ou não de alteração do assentamento no registro civil de casamento da apelante, para inclusão do nome de seus pais.

Com relação a este tema a Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos), dispõe expressamente no art. 109 que “
quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. ”

Resta cristalino, portanto, que não basta a mera alegação da requerente, tampouco provas combalidas para que seja alterado o registro, ao revés, o requerimento deve estar lastreado em prova documental ou testemunhal capaz de gerar convicção acerca da veracidade do alegado, até porque é finalidade precípua dos registros públicos o zelo pela segurança e autenticidade dos atos jurídicos.

Ora, no caso em apreço, o conjunto fático-probatório é muito frágil para albergar a pretensão da apelante, pois os nomes dos seus pais vieram estampados apenas na certidão de casamento expedida pela Prelazia de São José de Grajaú, no Estado do Maranhão, bem como em sua carteira de trabalho, constando o nome apenas de sua mãe no cadastro da receita federal.

Quanto a certidão de nascimento, documento essencial para verificação da filiação, embora a apelante assevere que tenha ficado retido no Cartório do 2o Ofício de Alta Floresta, quando da formalização do procedimento de habilitação de seu casamento, a Tabeliã Interina informou que a aludida certidão foi incinerada, logo, impossível se torna a constatação da filiação por esta via.

Diante da fragilidade da prova documental, o magistrado saneou o processo e designou audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela recorrente e 01 (um) informante, no caso, seu esposo, os quais não trouxeram qualquer informação que pudesse dar alicerce as suas alegações, tornando a prova ainda mais superficial.

Merece realce, que a recorrente, quando do seu depoimento pessoal em juízo, afirmou que possui irmãos, entretanto, não instruiu o feito com documentos destes, o que seria crucial para o acolhimento de sua pretensão.

Como se vê, diante da profundidade de pires do conjunto probatório, não há como acolher a súplica recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020